Tribunal: TJSP
Processo: 2095173-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. Possibilidade. Tentativa de arrematar o bem levado a leilão por meio de compensação de crédito frente ao credor comum da executada. Inadmissibilidade. Necessidade de se observar o art. 908, § 2o, do CPC, em razão da pluralidade de credores, bem como das preferências dos créditos e da anterioridade das penhoras, além do grau das hipotecas identificadas na origem. Pretensão

Ementa:
ANULAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. Possibilidade. Tentativa de arrematar o bem levado a leilão por meio de compensação de crédito frente ao credor comum da executada. Inadmissibilidade. Necessidade de se observar o art. 908, § 2o, do CPC, em razão da pluralidade de credores, bem como das preferências dos créditos e da anterioridade das penhoras, além do grau das hipotecas identificadas na origem. Pretensão de depósito do valor correspondente à arrematação. Vedação à recorrente de adotar comportamento contraditório (venire contra factum proprium). RECURSO DESPROVIDO.